Tribunal: STF
Processo: ADI 6675
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    1. Requer admissão no feito, na qualidade de amicus curiae, a Associação Nacional da Indústria de Armas e Munições – ANIAM.
    2. O art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999 autoriza a admissão, pelo relator, nos processos de controle concentrado de constitucionalidade, de outros órgãos e entidades, na qualidade de amici curiae, sempre que a matéria seja de significativa relevância e os requerentes ostentem representatividade adequada.
    Na medida em que tendente a pluralizar e enriquecer o debate com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como de informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica e, inclusive, de novas alternativas de interpretação da Carta Constitucional, a intervenção do amicus curiae acentua o respaldo social e democrático da jurisdição constitucional exercida por esta Corte.
    3. Impõe-se o exame da utilidade e conveniência da intervenção do amicus curiae ao decidir sobre o pleito de ingresso. É o que emerge dos arts. 7º, § 2º, da Lei 8.868/99 e 138, caput, do Código de Processo Civil quando conferem poder discricionário (o relator […] poderá, por decisão irrecorrível, admitir...), e não vinculado a tanto.
    Tais requisitos dizem respeito à apreciação acerca da necessidade do ingresso do amicus curiae no processo e, ainda, da efetiva contribuição que a sua intervenção possa trazer para a solução da lide jurídico-constitucional. A regência normativa do instituto desautoriza falar em direito subjetivo à habilitação nessa condição.
    4. In casu, tenho por presentes, nos moldes do art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, os requisitos legais, consideradas as justificativas apresentadas e amplitude da representatividade do requerente. 
    5. Defiro, pois, o pedido, facultada, em decorrência, na forma do art. 138, § 2º, do Código de Processo Civil, a apresentação de informações e de memoriais, bem como a sustentação oral por ocasião do julgamento definitivo do mérito da presente ADI.
    À Secretaria para a inclusão do nome da interessada.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora